Tribunal: STJ
Processo: 5304512-18.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978911 - RS (2025/0243392-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA MALEZAN
ADVOGADA
: LUCIANE SANTIN - RS0047757
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCO COSTABEBER - RS0055359
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS NoS 735 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O pacífico entendimento desta Corte, em sintonia com o disposto na
Súmula no 735 do STF, segue no sentido de que, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto ao não
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada,
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53184777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 27056a10-30cf-4653-9343-258aa7ab92b3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53184777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 27056a10-30cf-4653-9343-258aa7ab92b3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978911 - RS (2025/0243392-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA MALEZAN
ADVOGADA
: LUCIANE SANTIN - RS0047757
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
GIANMARCO COSTABEBER - RS0055359
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS NoS 735 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O pacífico entendimento desta Corte, em sintonia com o disposto na
Súmula no 735 do STF, segue no sentido de que, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto ao não
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada,
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ISABEL CRISTINA
MALEZAN (ISABEL), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a c
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
Documento eletrônico VDA52917441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:16
Código de Controle do Documento: 775edce9-70bc-4406-befb-6a93f9a42b4a

1. A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA É TÉCNICA FUNDADA EM
COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE TEM POR OBJETIVO REDIRECIONAR O
ÔNUS
DO
TEMPO
DO
PROCESSO.
PARA
TANTO,
É
IMPRESCINDÍVEL A VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES (CERTO
GRAU DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA PRIMA FACIE) E PERIGO DE
DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
2. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO INEQUÍVOCO À
PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DAS PARCELAS OU AO
ALONGAMENTO DA DÍVIDA, POIS O MANUAL DO CRÉDITO RURAL
PREVÊ QUE OS FINANCIAMENTOS COM RECURSOS DE FUNDOS E
PROGRAMAS DE FOMENTO SE SUJEITAM A NORMAS PRÓPRIAS,
DO QUE RESULTA A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ.

RECURSO IMPROVIDO (e-STJ, fl. 105).

No presente inconformismo, ISABEL defendeu que não incidem os óbices das

Súmulas no 7 do STJ e 735 do STF na espécie.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
e
art. 105,
a
, da CF, ISABEL alegou a violação dos arts. 300 do CPC e 478 do CC, ao sustentar a
c
necessária concessão da tutela de urgência, com a manutenção dos bens financiados
em sua posse para assegurar a continuidade de sua atividade agrícola.
Contudo, sem razão.
Sobre o tema, o pacífico entendimento desta Corte, em sintonia com o
disposto na Súmula no 735 do STF, segue no sentido de que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação
de tutela.
Ainda que assim não fosse, sobre a tutela provisória no presente caso, o TJRS
consignou que:
A tutela de urgência (art. 300 do CPC) é técnica fundada em cognição
sumária que tem por desiderato redirecionar o ônus do tempo do
Documento eletrônico VDA52917441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:16
Código de Controle do Documento: 775edce9-70bc-4406-befb-6a93f9a42b4a

processo, sendo imprescindível para sua concessão a demonstração da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil
do processo.
Sobre o tema:
[...].
No caso concreto, tais elementos não se encontram presentes, conforme
exposto adequadamente na decisão impugnada, a saber:
No que concerne à tutela provisória de urgência, o
deferimento exige a probabilidade do direito e a existência
de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
nos termos do
caput, do CPC. No caso dos autos, a
art. 300,
parte defende o alongamento da dívida rural em razão das
perdas das safras 2022 e 2023. Liminarmente, requer: a)
suspensão da exigibilidade dos contratos, até os novos
vencimentos; b) manutenção da autora na posse dos bens;
c) proibição à requerida de inscrição do contrato discutido
nos cadastros de inadimplentes, inclusive restrições internas
da instituição, ou então retirar caso já o tenha inscrito, e; d)
suspensão dos atos de cobranças extrajudiciais e ainda de
caráter judicial que porventura a parte ré possa ajuizar.
Analisando as alegações vertidas pelo autor na inicial tenho,
inviável a concessão de tutela de urgência, uma vez que as
regras de renegociação provém de Decreto, descabendo ao
Poder Judiciário se imiscuir em políticas públicas de Estado.
Entendimento em contrário, outrossim, importaria quebra de
isonomia em relação a outros devedores.

Com efeito, o recurso é embasado tão somente no Manual de Crédito
Rural, não tendo havido impugnação ao fundamento da decisão
agravada de que o direito ao parcelamento ou alongamento advém de
um ato específico do Poder Executivo (e-STJ, fls. 102/103).

Dessa forma, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto ao
não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, demandaria,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COISA
JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que manteve decisão de antecipação de tutela,
reconhecendo a probabilidade do direito ao recebimento de auxílio
Documento eletrônico VDA52917441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:16
Código de Controle do Documento: 775edce9-70bc-4406-befb-6a93f9a42b4a

emergencial oriundo de Termo de Ajuste Preliminar (TAP), firmado nos
autos de ação civil pública.
2. A recorrente sustenta que a parte contrária não comprovou residir em
endereço a 1.000 metros das margens do Rio Paraopeba em 25/1/2019,
requisito para o recebimento do auxílio emergencial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reformar
decisão que deferiu tutela de urgência, considerando os requisitos para
sua concessão, sem reexame de matéria fático-probatória e cláusulas
contratuais.
III. Razões de decidir
4. A reforma do acórdão recorrido demandaria reexame de matéria fático-
probatória e cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial,
conforme o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. O juízo de valor precário emitido na concessão de medida liminar não
enseja violação da legislação federal, sendo inaplicável o recurso
especial para discutir decisão de natureza provisória, conforme
entendimento consolidado na Súmula 735/STF.
IV. Dispositivo
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.032.753/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52917441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:16
Código de Controle do Documento: 775edce9-70bc-4406-befb-6a93f9a42b4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.978.911 / RS
Número Registro: 2025/0243392-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50279138620248210027 53045121820248217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISABEL CRISTINA MALEZAN
ADVOGADA
: LUCIANE SANTIN - RS0047757
AGRAVADO
: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
ADVOGADOS : MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - RS056726
FERNANDA DAL PONT GIORA - RS082235
GIANMARCO COSTABEBER - RS0055359
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53165281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: 544ac51a-a131-41e0-bb9c-271f33e64aa3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:50
Código de Controle do Documento: 544ac51a-a131-41e0-bb9c-271f33e64aa3